Tribunal: TJMT
Processo: 0016394-88.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016394-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALBER SANTOS PIO CODECO - CPF: 872.645.607-91 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), R A M CONTABILIDADE EIRELI - ME - CNPJ: 10.355.408/0001-30 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE EMITIDO COMO FORMA DE PAGAMENTO – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL –
CAUSA DEBENDI
COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora com relação a terceiros de boa-fé o cheque possua autonomia cambial, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem, não causando prejuízos a esses, entre as partes originárias do negócio jurídico subjacente o debate da
causa debendi
é plenamente possível, sendo hábil como matéria de defesa, relativizando-se, portanto, a abstração do cheque nesta hipótese.

In casu
, o conjunto de provas carreadas aos autos permite afirmar com segurança que a
causa debendi
do cheque restou comprovada, fato que desautoriza a procedência dos embargos à execução, visto que, como o cheque objeto da execução foi assinado pelo apelante e entregue à empresa apelada, caberia àquele comprovar a má-fé desta, contudo, não o fez, muito pelo contrário, as provas demonstram que os litigantes mantinham relação negocial e de amizade, tendo o apelante informado na audiência de instrução que a empresa apelada lhe prestou serviços de 2011 a 2014 e que tinham intenção de constituírem sociedade em outro empreendimento, confirmando, assim, o vínculo negocial entre eles e que o cheque em debate foi entregue por um ao outro livre de quaisquer vícios, de forma espontânea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALBER SANTOS PIO CODEÇO contra a r. sentença de fls. 526/528 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou improcedentes os autos dos Embargos à Execução de Cód. no 879348, movida em face de RAM CONTABILIDADE LTDA. - ME, condenou o recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, no valor equivalente à 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Irresignado, às fls. 529/536, sustenta o apelante que o cheque executado não possui força executiva por não ter sido posto em circulação no prazo de trinta dias. Defende a necessidade de discutir a
causa debendi
que originou o título. Aduz que, apesar de ter assinado o cheque executado, não o preencheu, fato que caracteriza fraude, informando que existe um inquérito policial em andamento acerca dos fatos. Alega que as provas colacionadas nos autos demonstram que nunca existiu negócio jurídico entre os litigantes, que não foi comprovada a
causa debendi
, sendo, assim, inexequível o título objeto da execução. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença atacada, reconhecendo a perda da força executiva do título executado e a inexistência da causa debendi, com o julgamento pelo provimento dos embargos à execução apresentados e a consequente extinção da execução originária.

A empresa apelada apresentou as contrarrazões de fls. 542/548, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, destaco que o título que se executa inicialmente se trata do cheque do Banco HSBC, no 777364, de titularidade do apelante, Walter Santos Pio Codeço, datado de agosto de 2013, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Prosseguindo, conforme já exposto quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 158.199/2015, o recorrente afirma de forma veemente que não preencheu o cheque executado, embora reconheça que o deixou assinado nas gavetas do escritório da sua empresa. Informa, também, que no ano de 2013, teve que se afastar da sua empresa por conta de medidas judiciais relacionadas com a sua ex-esposa, e que fora nesse momento que o cheque em espeque foi posto em circulação.

Entendo que mesmo que o cheque não tenha sido apresentado para pagamento dentro do prazo de trinta dias, conforme determina o art. 33 da Lei no 7.357/85, a lei do cheque, e já tenha sido apresentada perícia grafotécnica, somente em segundo grau (fls. 218/233), que confirmou o alegado pelo apelante, de que ele assinou a cártula, mas não a preenchido, o ponto central para resolver esta lide, como um todo, é a verificação da
causa debendi
que originou o cheque em debate.

Isto porque, embora com relação a terceiros de boa-fé o cheque possua autonomia cambial, abstraindo-se, desvinculando-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem, e não causando prejuízos àqueles, entre as partes originárias do negócio jurídico subjacente o debate da
causa debendi
é plenamente possível, sendo, portanto, meio hábil a ser alegado como matéria de defesa, relativizando-se, desse modo, a abstração do cheque nesta hipótese.

Tal relativização da autonomia de título de crédito quando ainda não endossado, mas debatido entre negociantes originários, se dá em razão de construção jurisprudencial, conforme demonstram os seguintes julgados:

“CAMBIAL -
Cheque -

Possibilidade de discussão da “causa debendi” entre as partes originárias do negócio
- Sentença anulada para discussão dos motivos da emissão do título - Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 990101986914 SP, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 23/06/2010, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2010) (grifei)

“EMBARGOS DO DEVEDOR - NOTA PROMISSÓRIA ENDOSSADA A TERCEIRO DE BOA-FÉ - TÍTULO DESVINCULADO DA CAUSA QUE O MOTIVOU - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO AFETADAS. [...]
A investigação da "causa debendi" só é permitida entre as partes originárias do negócio subjacente
, salvo se o título estiver em poder de terceiro de má-fé. [...]” (TJ-MG 3177266 MG 2.0000.00.317726-6/000(1), Relator: BEATRIZ PINHEIRO CAIRES, Data de Julgamento: 21/09/2000, Data de Publicação: 11/10/2000) (grifei)

“
EXECUÇÃO DE CHEQUE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSAO DA CAUSA DEBENDI ENTRE AS PARTES ORIGINARIAS DO NEGOCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
ADMITIDA A ORIGEM DO TITULO DE CREDITO PELO CREDOR, IMPOE-SE A ADEQUACAO DO VALOR DESTE COM O DA TRANSACAO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível No 188005748, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: Talai Djalma Selistre, Julgado em 17/03/1988)” (TJ-RS - AC: 188005748 RS, Relator: Talai Djalma Selistre, Data de Julgamento: 17/03/1988, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia) (grifei)

Pois bem.

O Juízo
a quo
, ao analisar a
causa debendi
que originou o cheque em espeque, muito bem asseverou o quanto segue:

“Com a instrução processual, o embargante confessou que a assinatura posta no título lhe pertence, entretanto, refuta que tenha preenchido os demais dados constantes no título, desconhecendo, ainda, o motivo de sua emissão.

Ocorre que o art. 16 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85) dispõe sobre as cártulas não preenchidas e/ou preenchidas de forma parcial:

“Art . 16 Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé.”

O fato de o cheque estar preenchido com letra diversa do embargante não foi contestado pela embargada e, conforme laudo pericial de p. 219/233, com exceção da assinatura, o cheque foi completado por pessoa diversa do embargante e/ou de sua ex-esposa.

Assim, se o cheque foi assinado e entregue à embargada, nos termos do art. 16 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), caberia ao embargante comprovar a má-fé do seu portador, contudo, não o fez.

Restou comprovado neste feito e nos autos que tramitou junto ao Juízo Criminal, que as partes mantinham relação negocial e de amizade e que aparentemente o cheque foi dado de livre e espontânea vontade pelo embargante.

A relação tida entre as partes é fato comprovado nos autos. O embargante, quando ouvido na audiência de instrução realizada a p. 520/528, confessou que o embargado prestou serviço para suas empresas pelo período de 2011 a 2014, e que possuíam ainda a intenção de serem sócios em outro empreendimento, confirmando o vinculo negocial e de amizade tido entre as partes.

Desta forma, como não demonstrada a má-fé do portador do titulo/embargada, irrelevante, nos termos do art. 16 da Lei 7.357/85, a divergência entre as escritas de preenchimento da cártula.

(...)

Desta feita, não sendo demostrada a má-fé da embargada, nem outro fato que invalide ou desconstitua o título, deve o embargante ser responsabilizada pelo pagamento do cheque que emitiu.
Este é o teor dos incisos I e II do artigo 47 da Lei do Cheque:

“Art . 47 - Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.”

À par destas considerações, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.”

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a
causa debendi
do cheque restou comprovada, fato que desautoriza a procedência dos embargos à execução.

Portanto, como o cheque objeto da execução foi assinado pelo apelante e entregue à empresa apelada, caberia àquele comprovar a má-fé desta, contudo, não o fez, muito pelo contrário, as provas coligidas nos autos demonstram que os litigantes mantinham relação negocial e de amizade, tendo o apelante informado na audiência de instrução que a empresa apelada lhe prestou serviços de 2011 a 2014 e que tinham intenção de constituírem sociedade em outro empreendimento, confirmando, assim, o vínculo negocial entre eles e que o cheque em debate foi entregue por um ao outro livre de quaisquer vícios, de forma espontânea.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma, devendo ser mantida por este órgão colegiado.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Deixo de fixar honorários recursais em razão dos honorários sucumbenciais já terem sido fixados em seu patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020